Tribunal: STF
Processo: AI 537274
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação da Corte. 




ICMS. Merluza importada. Tributação. País signatário do GATT. 




1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema em discussão nestes autos. 




2. Controvérsia adequadamente composta pela decisão atacada, não sendo exigível que essa se manifeste, expressamente, sobre todos os tópicos da irresignação então em análise, bastando, para tanto, que esteja suficientemente fundamentada. 




3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.